Tribunal: TJDFT
Processo: 0748465-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS. INVIÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As medidas protetivas da Lei 11.340/06 são de caráter excepcional e devem vigorar apenas e tão somente quando houver real incidência de situação de risco para a mulher, sendo de aplicação restrita. 1.1. Nem toda a situação de violência doméstica ensejará a concessão de medidas protetivas de urgência, demandando também a demonstração de risco grave iminente para a vítima, a fim de se aferir a necessidade de sua concessão no caso concreto, principalmente porque envolve limitação de direitos do suposto agressor.

2. Na espécie, não se pode concluir que o prejuízo patrimonial sofrido pela vítima esteja relacionado ao seu gênero. No que tange às ameaças, constata-se que os relatos eram de autoextermínio e não de extermínio da ofendida. 2.1. Embora haja indícios da prática de ilícito penal praticado contra a vítima, não há elemento que indique que tais fatos irão se repetir no futuro ou que, atualmente, a vítima se encontre em perigo iminente ou risco grave.

3. Reclamação conhecida e desprovida.